Tribunal: TJSP
Processo: 2339888-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de ativos financeiros da executada. Insurgência. Descabimento. Não comprovação de que o valor bloqueado seria usado para pagamento de funcionários ou que, em razão do bloqueio, a atividade da empresa foi inviabilizada. Artigo 833, inciso IV, do CPC/2015. Inaplicabilidade. Penhora que recaiu sobre valores mantidos nas contas bancárias da empresa

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de ativos financeiros da executada. Insurgência. Descabimento. Não comprovação de que o valor bloqueado seria usado para pagamento de funcionários ou que, em razão do bloqueio, a atividade da empresa foi inviabilizada. Artigo 833, inciso IV, do CPC/2015. Inaplicabilidade. Penhora que recaiu sobre valores mantidos nas contas bancárias da empresa executada e não dos funcionários. Impenhorabilidade de salários e remunerações, pelo caráter alimentar, que beneficia somente a pessoa física, sem tutelar a saúde econômico-financeira da pessoa jurídica. Decisão mantida. Recurso não provido.